Tribunal: TJES
Processo: 5011375-07.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011375-07.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZENI DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011375-07.2025.8.08.0011

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E CREUZENI DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E CREUZENI DA SILVA

SENTENÇA: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição dos valores descontados do benefício da autora.

2. A instituição financeira sustenta a validade da contratação originária e a regular cessão de crédito. A parte autora requer restituição em dobro e a condenação do banco em danos morais.

3. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso do réu viola o princípio da dialeticidade e (ii) saber se a cessão de crédito e a contratação do empréstimo consignado são válidas, aptas a afastar a nulidade do contrato, a repetição de indébito e os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso impugna fundamento central da sentença, qual seja, a validade da contratação.

6. A relação é de consumo, mas não se aplica a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

7. A prova documental demonstra a regular contratação e o recebimento do valor pela autora.

8. A cessão de crédito implica substituição do credor, sem necessidade de anuência do devedor e sem modificação das cláusulas contratuais.

9. Inexistente demonstração de fraude ou vício de consentimento, não há falha na prestação do serviço.

10. Eventual vício do contrato originário deve ser discutido em face da instituição cedente.

11. Ausente ilicitude, não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Provido do réu e prejudicado da autora.

Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna fundamento essencial da sentença. 2. A cessão de crédito em contrato de empréstimo consignado independe de anuência do devedor, desde que mantidas as condições originais. 3. A ausência de prova de fraude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
CREUZENI DA SILVA
em face
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que é beneficiária de Pensão por Morte junto ao INSS com benefício instituído sob o número 178.017.713-2.

Assevera que observou que as importâncias percebidas através da Previdência Social mensalmente vêm sofrendo desconto de valores, ou seja, a cada mês que se deslocava até a Instituição Bancária a qual recebe as importâncias mensalmente o saque do erário era menor.

Menciona que se dirigiu até a Instituição Bancária a qual recebe o seu benefício mensal e foi informada que estavam sendo realizados descontos de sua aposentadoria em relação a empréstimo consignado.

Aduz que ao analisar o extrato de empréstimos consignados, a requerente observou que havia 01 empréstimo consignado em seu desfavor no que tange à sua pensão por morte, sendo que jamais contratou qualquer empréstimo perante o requerido.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 19012475), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0074135782, em nome da parte Requerente CREUZENI DA SILVA (CPF nº 009.116.217-33), conforme extrato de ID 76506273.

Condenar o Requerido a restituir à autora os valores indevidamente descontados, no montante de R$3.379,15 (três mil trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos). Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

A parte requerida irresignada com a sentença interpôs Recurso Inominado (ID 19012484), alegando, em síntese, que o negócio jurídico é válido, posto que devidamente assinado pela autora, bem como que houve aquisição da carteira da instituição financeira Facta, inclusive o contrato de empréstimo consignado objeto desta ação.

Destaca que a aquisição de carteira implica a transferência integral dos direitos e obrigações vinculados aos contratos adquiridos, abrangendo condições de pagamento, taxas, prazos e demais cláusulas contratuais previamente pactuadas.

Também irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 19012490), onde requer que o banco requerido seja condenado a restituir, em dobro, os valores descontados de sua aposentadoria e que seja fixado um valor à título de danos morais.

O Banco recorrido, em contrarrazões (ID

19012496), pugna pelo improvimento do recurso autoral e a parte autora nas suas contrarrazões (ID 19012493), suscita violação do princípio da dialeticidade e almeja o não provimento do recurso do banco.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça à parte autora, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, porquanto preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-os
apenas no efeito devolutivo.

No que tange a preliminar suscitada pela autora em suas contrarrazões, não vislumbro como acolhê-la.

Observa-se que a sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado. Em razão do decidido, no recurso inominado, o réu impugnou expressamente a declaração de ilegalidade do serviço concedido e não reconhecido pela autora.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, a regularidade da contratação, o que ensejaria no provimento e improcedência de todos os pedidos concedidos na sentença, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar
rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Em síntese, a controvérsia cinge-se à análise da validade do empréstimo consignado contestado pela autora, cuja cobrança foi transferida do Banco Facta para o Santander por meio de cessão de crédito (aquisição da carteira).

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, as quais apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A inversão do ônus probatório não é automática, dependendo da demonstração de hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira requerida sustenta que o contrato original (nº 74135782) foi regularmente firmado entre a autora e a instituição Facta Financeira, sem qualquer vício de consentimento.

Corroborando a tese defensiva, a documentação acostada aos autos comprova a celebração inicial do contrato junto a Facta Financeira (ID 19012441). É imperioso destacar que a autora, na inicial ou nas demais peças processuais, não negou ter recebido o valor (ID 19012442) referente ao referido contrato.

Retornando ao tema original, é possível extrair dos autos que a cessão de crédito implicou apenas a substituição do credor, sem modificar as cláusulas contratuais, tratando-se de procedimento previsto em lei e que não configura ato ilícito capaz de ensejar a declaração de inexistência da dívida ou reparação moral. O perfil fraudulento da contratação, portanto, não restou evidenciado.

O histórico de créditos juntado pela própria autora informa que o contrato foi migrado para a instituição requerida (ID 19012232, pág. 01). Veja-se:

Da simples leitura do referido histórico com o contrato anexado no ID 19012441 é possível observar que não houve qualquer alteração das condições contratuais, ou seja, foi disponibilizada a mesma quantia (R$ 6.646,63), possuem o mesmo número de parcelas (84) para pagamento e cada parcela possui o mesmo valor (R$ 177,85), senão vejamos:

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo. Constatação de que os empréstimos contraídos pela autora foram objeto de cessão da carteira em favor do banco réu. Registre-se que a cessão de crédito dos empréstimos consignados de nº 343353498-3, nº 343353437-1 e nº 343353446-2 para o banco réu não trouxe prejuízo para a autora, até porque o valor da parcela era o mesmo. A simples venda de carteira de recebíveis, sem nenhuma mudança ao contratante originário, não violava o Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que a concordância do devedor não era requisito de validade da cessão de crédito, situação que apenas teria relevância para determinação da eficácia do pagamento efetuado.
Portanto, considerando-se a existência de contratação dos empréstimos, fato afirmado pela própria autora, a cessão de crédito não afeta sua existência ou validade. Por isso, o pedido de anulação é improcedente. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10029992120218260438 SP 1002999-21.2021.8.26 .0438, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 21/07/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

No que tange à eventual irregularidade do contrato original junto a Facta Financeira, a parte autora deixou de incluir no polo passivo a referida instituição financeira responsável pela contratação originária, o que inviabiliza, neste feito, a análise aprofundada acerca da validade do negócio jurídico primitivo.

Com efeito, eventual vício na formação do contrato deveria ser arguido em face do credor originário, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante desse cenário, ausente demonstração de ilicitude na cobrança, não há falar em declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito ou indenização por danos morais, o que torna prejudicado o recurso autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte requerida Banco Santander Brasil S.A., para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Por conseguinte, julgo
prejudicado
o recurso inominado interposto pela parte autora.
Revogo
a decisão contida no ID 19012434. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)